Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-91.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002600-91.2023.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), COLETIVO DOS TRABALHADORES/AS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/SUAS DE CUIABÁ (REQUERIDO), CRISTIANE LOPES DA SILVA - CPF: 895.301.951-68 (REQUERIDO), MARCELO LIMA MARTINS - CPF: 899.235.100-34 (REQUERIDO), ANDRE LUIZ MARTINS - CPF: 054.037.391-57 (REQUERIDO), EDINALVA ALMEIDA DA FONSECA POGGIAN - CPF: 638.753.572-72 (REQUERIDO), JACQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 034.456.551-38 (REQUERIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. SERLY MARCONDES ALVES). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - ILEGITIMIDADE DOS REQUERENTES AO MOVIMENTO PAREDISTA - ENTIDADE E PARTES REQUERIDAS NÃO OSTENTAM LEGITIMIDADE PARA TAL DELIBERAÇÃO - REIVINDICAÇÕES SÃO REALIZADOS PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CUIABÁ - FRUSTRAÇÃO NAS TENTATIVAS DE NEGOCIAÇÃO PRÉVIA COM O PODER PÚBLICO MUNICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 3º DA LEI Nº 7.783/89 - ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PARADISTA CONFIGURADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Perde suas bases o movimento grevista e se revela ilegal quando deflagrado sem observância dos requisitos legais, principalmente no tocante à legitimidade dos servidores, anterior negociação com o ente municipal e garantia da prestação de serviços essenciais de assistência social, consoante dicção do art. 3º da Lei nº. 7.783/89.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve com Pedido Liminar n. 1002600-91.2023.8.11.0000, proposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de
COLETIVO DOS TRABALHADORES/AS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS DE CUIABÁ
e
CRISTIANE LOPES DA SILVA, ANDRÉ LUIZ MARTINS, EDINALVA ALMEIDA DA FONSECA POGGIAN e JAQUELINE DE OLIEVIRA PEREIRA.

Diz que o Município de Cuiabá e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais - SISPUMC vem mantendo uma mesa de negociação acerca de diversas reivindicações da categoria, entre elas o pagamento a todos os servidores públicos municipais da Revisão Geral Anual dos anos de 2019 a 2021 e melhorias do Plano de Cargos e Carreira dos servidores da aérea finalística municipal, cujas tratativas estão em andamento, até ser surpreendido com a notícia de que haveria paralização dos servidores a ser realizada em 03/02/2023.

Reclama a ilegalidade da greve por ausência do esgotamento das negociações entre as partes e também porque a entidade Requerida - COLETIVO DOS TRABALHADORES DO SUSAS DE CUIABA - não ostenta representatividade da categoria, de modo que não pode deliberar sobre deflagração de movimento paredista, porque os pleitos e reivindicações realizadas devem ser conduzidas pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CUIABÁ – SISPUMC.

Invoca o disposto nos artigos 3º e 4º da Lei nº 7.783 de 28 de junho de 1989, acerca da legitimidade para deliberação sobre paralisação coletiva de prestação de serviços e também de necessidade de esgotamento das negociações, caso em que a deflagração anterior se revela abusiva.

Acrescenta que não foi demonstrada a observância dos requisitos estatutários para convocação/realização da assembleia extraordinária, bem como quórum de aprovação.

Destaca a necessidade de ponderação entre direito fundamental à greve e o princípio da continuidade do serviço público.

Aponta que “(...) no que se refere ao pleito de pagamento da Revisão Geral Anual – RGA dos anos de 2019 a 2021, o Chefe do Executivo Municipal já se pronunciou abertamente sobre a questão, informando que está realizando estudos para fins de pagamento de tais valores, juntamente com o Fórum Sindical e SINDICATO DOS SERVIDORES PÙBLICOS MUNICIPAIS DE CUIABÀ – SISPUMC”.

Requer a procedência do pedido a fim de se declarar a ilegalidade da greve dos profissionais da área finalista da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Cuiabá-MT.

Foi concedida a medida liminar (ID 157800651).

Contrarrazões apresentadas id ́s 161911175, 162093681, em que destacam a perda do objeto e que informaram que fariam apenas um dia de paralisação, porque entenderam que as tratativas de negociação estavam frustradas. No id 171644693 o Município de Cuiabá apresentou impugnação à contestação.

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pela procedência do pedido (id 176895159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, no que tange aos argumentos dos requeridos, no sentido de perda do objeto, é de destacar que o cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão da demanda, porque a liminar deve ser confirmada ou não para que possa produzir os efeitos de forma permanente e definitiva.

O simples cumprimento da tutela provisória não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, porque a decisão inicial precisa ser convalidada. Portanto, não há se falar em perda do objeto.

No que tange ao mérito, sabe-se que o direito de greve no serviço público, em que pese previsto no artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal, se trata de norma de eficácia limitada, porque até os dias atuais não fora regulamentado.

Em razão disso, o plenário do Supremo Tribunal Federal, decidiu, por unanimidade, declarar a omissão legislativa quanto ao dever constitucional em editar lei que regulamente o exercício do direito de greve no setor público e, por maioria, aplicar ao setor, no que couber, a lei de greve vigente no setor privado (Lei nº 7.783/89).

Dito isto, desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Mandados de Injunção de nº. 670/ES, 708/DF e 712/PA, nenhuma dúvida resiste a respeito do exercício do direito de greve, também pelos servidores públicos civis.

Nesse contexto, para que o movimento grevista seja considerado ilegal, é necessário que algum de seus elementos, ou mesmo, a forma de condução, se revele em sentido contrário ao estabelecido pela lei.

Assim, a Lei 7.783/1989 estabelece alguns atos preparatórios ou procedimentos indispensáveis para a deflagração e manutenção do movimento paredista, com objetivo de garantir a razoabilidade do movimento, para, de um lado, proteger o direito de greve e, de outro, os direitos de terceiros, destacando entre os atos preparatórios: a) a frustração da via negocial (art. 3º); b) o aviso prévio (art. 3º, parágrafo único, e art. 13); c) a deliberação em assembleia-geral (art. 4º); e d) a garantia da manutenção de atividades essenciais (art. 9º ao 12).

Na hipótese, a ilegalidade da greve deflagrada está estampada exatamente na inobservância da Lei nº 7.783/89, a qual dispõe sobre o exercício do direito de greve.

Digo, resta evidenciado que a greve foi deflagrada ao alvedrio do que dispõe o art. 3º da Lei nº. 7.783/89,
verbis
:

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação”.

Ocorre que, no caso, o Município de Cuiabá conjuntamente ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – SISPUMC, mantinham negociação em razão de diversas reivindicações da categoria na rede municipal, dentre as quais “
a negociação do pagamento a todos os servidores públicos municipais da Revisão Geral Anual dos anos de 2019 a 2021, período pandêmico em que os entes públicos estavam impedidos de conceder referido benefício pela LC nº 173/2020”
, bem assim a melhoria no que tange ao Plano de Cargos e Carreira dos servidores da área finalística municipal.

Assim, a notícia do movimento paredista dos servidores da assistência social, previsto para 13-02-2023, em razão de não ter sido enviado
projeto de lei referente à recomposição da tabela salarial à Câmara Municipal, com a finalidade maior de cobrar pagamento de Revisão Geral Anual (RGA) dos anos de 2019 a 2021, acabou por violar o artigo 3º, da Lei 7.783/89.

Da inteligência da referida norma, tem-se que o movimento paredista pode ocorrer apenas depois de esgotadas as tratativas negociais, bem como deve proceder a notificação dos empregadores. Ou seja, a greve é o último meio colocado à disposição dos trabalhadores, sendo considerada legal somente depois de observados os pressupostos/requisitos legais, a teor do que dispõe o “caput”, primeira parte, do art. 14, da Lei nº. 7.783/89.

No caso, não houve comprovação do esgotamento das negociações entre as partes indicadas
e não convocação/realização de assembleia extraordinária, com o respectivo quórum de aprovação, de acordo com os artigos 3º e 4º da Lei nº 7.783/1989.

Além disso, é incontroverso o movimento paredista é ilegal, porque a entidade e partes requeridas não ostentam legitimidade para tal deliberação, porque os pleitos e reivindicações são realizados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá.

Em caso análogo, esta Corte de Justiça já teve oportunidade de se manifestar:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – MOVIMENTO PAREDISTA – SERVIDORES ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – MOTIVAÇÃO DECORRENTE DA REVISÃO GERAL ANUAL, ATRASOS NO SALÁRIO E NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO –
FALTA DE ESGOTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES
–
NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA LEI DE GREVE – NÃO DEMONSTRADA DA CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO ESTADO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.

Para o exercício do direito de greve por funcionários públicos, sem abusividade/ilegalidade, devem ser observados os requisitos legais estabelecidos na Lei 7.783/89 na forma de condução do movimento paredista deflagrado, em destaque os artigos 3º, caput, 9º e 11
. A iniciativa de se instaurar o movimento paredista antes mesmo da iniciação ou finalização das tentativas de negociações prévias, bem como, pelo fato que o escalonamento de salário e parcelamento do 13º salário não podem ser submetidas a negociação, como assevera o próprio requerido, que por sua vez não procurou o Estado para expor suas razões de discordância e discutirem uma medida alternativa, acarreta na procedência da ação declaratória de ilegalidade de greve”.
(N.U 1000582- 39.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Seção de Direito Público, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 02/09/2021) (grifei)

Destaca-se que o
s requeridos são responsáveis por realizar atendimentos públicos em unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros de Convivência de Idosos (CCI), Casa de Acolhimentos e outros, caso em que qualquer paralisação de seus serviços profissionais acarretaria sério prejuízo e grave risco à população em geral.

Assim, o movimento grevista encontra-se desprovido de fundamento e se revela ilegal porque deflagrado sem observância dos requisitos legais, principalmente no tocante à anterior negociação com o ente municipal.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido do Município de Cuiabá,
para declarar ilegal a paralisação deflagrada por
COLETIVO DOS TRABALHADORES/AS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS DE CUIABÁ
e
CRISTIANE LOPES DA SILVA, ANDRÉ LUIZ MARTINS, EDINALVA ALMEIDA DA FONSECA POGGIAN e JAQUELINE DE OLIEVIRA PEREIRA.
Por consequência, condeno os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024